Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-78.2015.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001499-78.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS LOPES DA SILVA - CPF: 049.876.531-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 039.027.991-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001499-78.2015.8.11.0012

APELANTE: LUCAS LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
:
1)
FALTA DA APRECIAÇÃO DE TESE SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR EM REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA;
2)
PROVA ORAL VICIADA – LEITURA DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE UMA DAS VÍTIMAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO
ARTIGO 129, §9
o
, DO CÓDIGO PENAL
POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO E DA CONTRAVENÇÃO PENAL DO
ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N. 3688/41
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE APONTAR PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, contrariando motivadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie [...]
" (TJMT, N.U 0006076-87.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

“
[...] No que diz respeito à alegada violação dos arts. 201, 203, 204 e 212, todos do CPP, constata-se que nenhum dos dispositivos indicados proíbe a leitura dos depoimentos realizados em sede policial [...]. Nesse contexto, a alegação no sentido de que a leitura induziu as respostas denota mera ilação da defesa. Além de não ter ficado demonstrada violação de dispositivo legal e, por conseguinte, eventual nulidade, tem-se que também não se demonstrou efetivo prejuízo ao recorrente. Com efeito, a defesa não se descurou de demonstração que a ausência da leitura dos depoimentos teria ensejado respostas substancialmente diferentes, a ponto de repercutirem de forma positiva na situação processual do recorrente. Como é de conhecimento, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP [...]
” (STJ, AgRg no AREsp 1473317/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Não há falar em absolvição quando os elementos de provas coligidos nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de lesões corporais no âmbito doméstico, com especial relevância às palavras das vítimas e do depoimento de testemunha presencial, em harmonia com o contexto probatório, na medida que o réu enforcou sua convivente e desferiu um soco na sua cunhada.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001499-78.2015.8.11.0012

APELANTE: LUCAS LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
LUCAS LOPES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT (autos n. 1499-78.2015.811.0012 – Código 72031), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática do crime do artigo 129, §9
o
, do Código Penal e artigo 21, do Dec. Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante suscita,
preliminarmente
, que a sentença é nula, porque:
1.1)
o juiz sentenciante não apreciou uma das teses apresentada nos memoriais finais defensivos;
1.2)
o testemunho prestado por uma das vítimas “
foi claramente induzido pela acusação”,
uma vez que o Ministério Público leu o depoimento extrajudicial dela e “
fez perguntas confirmatórias, procurando homologar o que fora produzido fora do crivo do contraditório e da ampla defesa
”. No
mérito
, assevera que deve ser absolvido:
2.1)
do
crime de lesão corporal no âmbito doméstico
porque não restou evidenciada a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito, sobretudo porque se encontrava embriagado no momento dos fatos;
2.2)
da
contravenção penal de vias de fato
por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, os artigos 33 e 129, §9o, ambos do Código Penal; 155, 212 e 386, III e VII, todos do Código de Processo Penal; 5o, LVII e 93, IX, ambos da Constituição da República; Súmula n. 269 do STJ e 729 do STF [doc. digital n. 117770479].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 117770479 e 118703479].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001499-78.2015.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS TRAZIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS

O recorrente sustenta que a sentença é nula, pois o juiz de primeiro grau se omitiu na análise da tese defensiva atinente a “
nulidade na produção da prova testemunhal”
, sendo que tal omissão importa em ofensa ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões.

A preliminar não prospera.

O fato de o juiz desconsiderar a tese relacionada à nulidade na produção da prova testemunhal não violou o princípio constitucional previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, como bem destacado nas contrarrazões do Promotor de justiça atuante na primeira instância:

“[...] a defesa arguiu em suas alegações finais que os depoimentos colhidos na fase instrutória seriam nulos, pois as declarações extrajudiciais das vítimas foram lidas em Juízo (ponto a ser discutido no capítulo seguinte) e a Magistrada era obrigada a manifestar-se a este respeito.

No entanto,
a sentença a quo contém fundamentação satisfatória a justificar a conclusão adotada, ainda que não tenham sido expressamente apreciadas todas as irresignações da defesa em sede de alegações finais
.

Ora, é cediço que o Magistrado julga conforme seu convencimento motivo. Ademais,
tendo o Juíza singular reconhecido a materialidade dos crimes e a autoria por meio dos depoimentos extra e judiciais presentes nos autos, a conclusão lógica comunga no sentido de que ela não concorda com os argumentos defensivos de nulidade
. Noutras palavras, tacitamente reconheceu a validade da

prova oral! [...]”
(doc. digital n. 117770479 – grifo nosso)

Assim sendo, “
é descabido o reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que a sentenciante, embora não tenha enfrentado de forma direta os temas propostos nos memoriais finais desse apelante, demonstrou fundamentadamente os motivos de seu convencimento, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao art. 93, IX, da Constituição Federal [...]
” (TJMT, N.U 0027633-86.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 3
a
CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

De mais a mais, o julgador não está obrigado a debater todas as teses suscitadas pelas partes, notadamente quando a prova testemunhal foi considerada válida pelo julgador para embasar a decisão condenatória. Confira-se:

[...] "Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir" (HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5
a
TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

“[...] "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC n.401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017) [...]
(STJ, AgRg no REsp 1826608/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), 5
a
TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR: OFENSA AO ARTIGO 212, DO CPP – LEITURA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

O apelante aduz que a sentença é nula, pois o Promotor de Justiça leu os depoimentos extrajudiciais das vítimas – ao inquiri-las em juízo – e fez “
perguntas confirmatórias, procurando, assim, meramente homologar tudo quanto produzido fora do crivo do contraditório e da ampla defesa”
, ferindo o disposto no artigo 212, do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Quando auscultada em juízo, JESSICA CONCEIÇÃO DA SILVA disse não se recordar especificamente dos fatos destes autos, haja vista as inúmeras vezes que teve que ser ouvida em juízo relacionadas a outras agressões praticadas pelo acusado.

Ademais, ao reverso do alegado pela Defensoria Pública, a juíza e o membro do Ministério Público fizeram breves menções às declarações prestadas por ela em sede policial, oportunidade que, no decorrer da inquirição, a própria vítima confirmou os fatos narrados na denúncia.

Noutro giro, em relação à ofendida NILVANIA CONCEIÇÃO DE SOUZA verifiquei, pelas declarações gravadas, que em nenhum momento houve leitura do seu depoimento extrajudicial pela acusação.

As ofendidas não se limitaram a confirmar a versão apresentada perante a autoridade policial, sendo oportunizado ao Defensor Público sua participação efetiva na audiência de instrução e julgamento, com formulação de perguntas e esclarecimentos das partes.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar os prejuízos “que a leitura dos depoimentos extrajudiciais” ocasionou ao réu ou ainda de que os testemunhos das vítimas “foram claramente induzidos pela acusação”, o que arrefece a nulidade alardeada.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]
VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 201, 203, 204 E
212 DO CPP
.
LEITURA DO DEPOIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO. SITUAÇÃO QUE INDUZIU AS RESPOSTAS. MERA ILAÇÃO DA DEFESA
.
EVENTUAL NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO [...] No que diz respeito à alegada violação dos arts. 201, 203, 204 e 212, todos do CPP, constata-se que
nenhum dos dispositivos indicados proíbe a leitura dos depoimentos realizados em sede policial
[...]. Nesse contexto,
a alegação no sentido de que a leitura induziu as respostas denota mera ilação da defesa
. Além de não ter ficado demonstrada violação de dispositivo legal e, por conseguinte, eventual nulidade,
tem-se que também não se demonstrou efetivo prejuízo ao recorrente. Com efeito, a defesa não se descurou de demonstração que a ausência da leitura dos depoimentos teria ensejado respostas substancialmente diferentes, a ponto de repercutirem de forma positiva na situação processual do recorrente
. Como é de conhecimento, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência.
Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP
. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no AREsp 1473317/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]

no período vespertino do dia 30 (trinta) de maio, de 2015, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado LUCAS LOPES DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua companheira Jéssica Conceição da Silva, resultando lesões corporais de natureza leve, bem como ameaçou-a por meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave e praticou vias de fato contra Nilvania da Conceição Souza.

Segundo apurado, denunciado e vítima convivem maritalmente em união estável há aproximadamente 5 (cinco) anos e possuem dois filhos, sendo que, no período da tarde da data dos fatos, após chegar de um curso de batizado, Jéssica foi até o bar da “Divina”, local onde encontrava-se Lucas ingerindo bebida alcoólica e onde trabalha a mãe deste. Assim, Jéssica chamou pela mãe de Lucas, mas foi este quem foi a seu encontro, oportunidade em que, após breve discussão, Lucas segurou o pescoço de Jéssica e tentou enforcá-la, mas foi contido por populares.

Em seguida, a ofendida Jéssica saiu do local, mas foi acompanhada por Lucas, quem, ao fazer menção que iria abraçar Jéssica, acabou por novamente pegando em seu pescoço, tentando enforcá-la, ocorrendo, entretanto e mais uma vez, intervenção de terceiros, causando-lhe, contudo, lesões corporais de natureza leve (escoriação na região carotidiana), conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 48/49-IP.

Ato contínuo, Jéssica dirigiu-se para a residência de sua mãe Ana Maria, localizada ao lado da casa onde reside, ocasião em que, após aproximadamente 10 (dez) minutos, o denunciado Lucas lá compareceu e pegou as chaves da casa, voltando, em seguida, portando uma faca em sua cintura, ameaçando-a com este meio simbólico, fato este percebido por Jéssica, quem correu para dentro da morada de sua mãe juntamente com Nilvania da Conceição Souza,

tentando, inclusive, impedir a entrada de Lucas no recinto.

Contudo, Lucas, utilizando-se de força física e de posse da faca, conseguiu entrar na residência ao quebrar a porta, razão pela qual Jéssica correu e se trancou no quarto, e Lucas dirigiu-se até a porta do cômodo, momento em que Nilvania da Conceição Souza, juntamente com sua genitora, tentou impedi-lo, segurando-o por sua camisa. Contudo, o denunciado soltou a mão de Nilvania e praticou contra a mesma vias de fato, ao jogá-la no sofá, por duas vezes, sem causar-lhe lesões.

Ato contínuo, Lucas desferiu chutes na porta do quarto no qual Jéssica se encontrava e, como não conseguiu arrombá-la, acabou por sair do local, sendo posteriormente preso pela Polícia Militar”
(doc. digital n. 86609519).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
LUCAS
pela prática do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal (em relação à vítima JÉSSICA) e pela contravenção penal do artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (em desfavor da vítima NILVANIA).

Além disso, reconheceu a decadência e declarou extinta a punibilidade do apelante em relação ao cometimento do crime de ameaça (praticado contra JÉSSICA), uma vez que não houve representação criminal pela ofendida no prazo legal.

Tendo em vista a conexão entre os fatos, analiso os pedidos absolutórios conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de verificação no local do delito, termo de representação criminal pelo crime de lesão corporal, termo de fiança, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (doc. digital n. 117770479), além dos depoimentos testemunhais.

O exame pericial realizado na vítima JÉSSICA, elaborado pela Unidade de Medicina Legal de Nova Xavantina/MT – Gerência Regional de Água Boa/MT –, confirmou a lesão corporal, enfatizando serem elas compatíveis com a dinâmica dos fatos:

“
Histórico
: refere ter sido agredida.

Descrição
: escoriação na região carotidiana.

Comentários
: lesões compatíveis com histórico de cunho contundentes.

Conclusão
: Lesões contundentes”
(doc. digital n. 117770479)

No tocante à
autoria
, na fase investigativa os policiais militares que atenderam a ocorrência, ROSIRON PEREIRA DE JESUS e MANOEL MESSIAS VILELA BUENO, narraram:

“
[...] Que a GU/PM foi solicitada via informações anônimas, dando contas de que na rua Raimundo Silva, bairro Centro Oeste, nesta cidade, ocorria uma braga entre um casal. Que, a GU/PM se dirigiu até o local e depararam com a vítima Jéssica chorando muito, segundo ela foi agredida pelo companheiro Lucas quando foi até o bar chamar por ele. QUE Lucas estava agressivo e tentou enforcar a vítima no meio da rua, sendo impedido por populares; Que Jéssica foi para a casa da mãe, aonde teria chegado Lucas logo em seguida. Que, Lucas solicitou de Jéssica as chaves da casa, teria ido até a casa e retornado logo em seguida, ostentando uma faca nas mãos; Que Jéssica e a irmã Nilvânia correram e se trancaram na cozinha; Que Nilvânia está grávida, se encontra no sexto mês de gestação; Que Lucas passou a desferir chutes contra a porta danificando a mesma. Que, Jéssica correu para o quarto sendo perseguida por Lucas que passou a desferir chutes contra a porta. Que como não conseguiu arrombar a porta Lucas desistiu do ato e saiu tomando rumo ignorado. Que segundo informações de Jéssica, no calor da confusão Jéssica acabou caindo no chão e tendo sangramentos, sendo socorrida ao hospital. Quem, em diligências pelo bairro o suspeito acabou sendo detido caminhando pela Rua, sem a motocicleta e a faca usada nas ameaças; Que em face do ocorrido Jéssica afirmou ter ficado com lesões na altura do pescoço e segundo ela, essa não é a primeira vez que é agredida pelo suspeito [...]”
(doc. digital n. 117770479).

As vítimas, JÉSSICA e NILVÂNIA, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que há cerca de cinco anos convive maritalmente na

companhia de Lucas Lopes da Silva e desse relacionamento tiveram dois filhos: Tyfanny Gabrielly Lopes Conceição (3) e Miguel Gabriel Lopes Conceição (8m). Que, sempre tiveram uma relação tumultuada e que já chegaram a se separar por duas vezes. Que a primeira foi em virtude de Lucas ter lhe desferido um tapa na altura do rosto e a segunda discussão rotineira. Que na data de hoje (30/05/2015) tinham que fazer um curso de batizado e Lucas disse que não iria em face de estar ingerindo bebida alcoólica. Que, por volta das 14h a declarante foi para o curso e deixou Lucas bebendo na casa de sua mãe. Que retornou do curso por volta de 17h e não encontrou mais Lucas. Que saiu a procura de seu irmão Gilvagner e que foi até o bar da Divina a procura dele. Que a mãe de Lucas, senhora Rosana trabalha nesse bar e que Lucas ele estava naquele local tomando cerveja. Que do meio da Rua chamou Rosana, tendo Lucas ido até ela. Que Lucas aparentava estar embriagado e tinha ido até a declarante motivado pelos amigos. Que, Lucas indagou da declarante sobre as chaves da casa, ao que afirmou que não estava em poder dela, tendo Lucas a agarrado pelo pescoço e tentado lhe enforcar, sendo necessário a intervenção de populares para conter o mesmo. Que, a declarante saiu para ir embora sendo acompanhada por Lucas. Que teria colocado as mãos sobre o seu ombro e do nada ele passou a lhe enforcar novamente, sendo contido por populares. Que foi para a casa de sua mãe e Lucas continuou bebendo. Quem, cerca de 10 min Lucas teria ido até a declarante pedindo as chaves da casa, vez que moram ao lado. Que, Lucas pegou as chaves, foi até em casa e retornou logo em seguida. Que de longe a declarante viu que Lucas portava uma faca na cintura, ao que saiu correndo para dentro de casa. Que juntamente com sua irmã Nilvânia adentraram a casa e ficaram de barricada na porta evitando a presença de Lucas. Que Nilvania está gravida, se encontra no sexto mês de gestação. Que, Lucas forçou a porta da cozinha até quebrar, tendo a declarante se trancando dentro do quarto. Que Lucas chegou a forçar a porta do quarto, como não conseguiu abrir desistiu e foi embora. Que não ouviu se Lucas lhe proferia ameaças de morte. Que depois de sair da casa de sua mãe Lucas pegou a moto e saiu tomando rumo ignorado. Que foi a mãe de Lucas quem chamou pelos policiais militares. Que Lucas acabou sendo detido e encaminhado a esta Delegacia [...]”
(depoimento de JÉSSICA – doc. digital n. 117770479).

“
[...] Que é irmã de Jéssica Conceição Silva e que ela convive na companhia de Lucas Lopes da Silva, com o qual teve dois filhos. Que a declarante está no sexto mês de gestação. Que na tarde de hoje (30/05/2015), estava na casa de sua genitora onde também estava Jéssica. Que, por volta de 18:00hrs Lucas chegou até Jéssica pedindo as chaves da casa. Que Lucas e Jéssica moram ao lado da casa de sua mãe. Que Lucas foi até em casa e retornou logo em seguida, viu que ele portava uma faca na cintura. Que, Lucas chegou a sacar a faca, ao que a declarante e Jéssica correram para dentro de casa, ficaram forçando a porta da cozinha tentando impedir a entrada de Lucas. Que, Lucas batia o Pé contra a porta, contudo, não dizia uma palavra. Que, Lucas conseguiu arrombar a porta da cozinha ao que sua irmã saiu correndo para o quarto, se trancando. Que Lucas foi em direção ao quarto ao que a declarante tentou impedi-lo. Que a

declarante tentou conter Lucas o agarrando pela camisa e ele bateu contra sua mão para que o soltasse. Que, Lucas passou a desferir chutes contra a porta do quarto e a declarante e a mãe dele tentando impedi-lo. Que, no calor da confusão Lucas chegou a jogar a declarante contra o sofá por duas vezes. Que como Lucas não conseguiu arrombar a porta do quarto desistiu e foi embora [...] QUE já presenciou Lucas agredindo Jéssica, tanto com socos quanto com palavras”
(depoimento NILVANIA – doc. digital n. 117770479).

Em seu interrogatório extrajudicial, LUCAS LOPES DA SILVA asseverou:

“
[...] QUE tem um bom relacionamento com Jéssica, brigam e discutem de vez em quando; QUE na data de ontem 30/5/2015, por volta das 15h, após chegar da fazenda foi tomar uma cerveja; QUE foi ao bar da Divina, onde sua genitora trabalha; QUE mais tarde chegou sua esposa, acompanhada do irmão dela; QUE JÉSSICA acabou comentando algo que o interrogando não teria gostado, então foi até ela para tirar satisfação; QUE começaram uma discussão [...] ao passo que o interrogando a agarrou pelo pescoço e tentou enforcá-la, sendo necessário a intervenção de populares para separar os dois; QUE JÉSSICA foi para casa e o interrogando retornou para o bar; QUE passado cerca de 30min foi à casa de sua sogra, pegou as chaves com JÉSSICA e foi para sua residência; QUE se apossou de uma faca que estava em cima do guarda-roupas e retornou onde estava sua esposa; QUE chegando próximo de JÉSSICA sacou da cintura a faca e caminhou na direção dela; QUE JÉSSICA e a irmã NILVÂNIA adentraram na casa, trancando a cozinha; QUE o interrogando passou a desferir chutes contar a porta, danificando a mesma; QUE depois de arrombar a porta, sua esposa correu para o quarto e se trancou; QUE o interrogando tentou arrombar a porta do quarto, mas foi contido por seu pai e sua cunhada; QUE desistiu da ação, pegou sua moto e saiu tomando rumo ignorado [...]”
(doc. digital n. 117770479).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ROSIROM e MANOEL, a informante ANA MARIA DA CONCEIÇÃO e as vítimas JÉSSICA e NILVÂNIA.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 117770479).

Nesta etapa, os policiais militares, ROSIROM e MANOEL, não se recordaram da ocorrência, limitando-se a ratificar a narrativa constante do boletim de ocorrência e seus depoimentos prestados na Delegacia de Polícia.

A vítima JÉSSICA afirmou que estava no “Bar da Divina” na companhia do apelante quando ele, sem motivo aparente, iniciou uma discussão, segurando-lhe pelo pescoço; contudo, foi logo contido por outras pessoas que estavam no local. Asseverou que, em razão desses fatos, a declarante saiu do estabelecimento comercial e se dirigiu à residência de sua genitora. Acrescentou que, durante o trajeto, LUCAS apareceu e, fingindo lhe dar um abraço, agarrou-lhe novamente pelo pescoço, enforcando-a e causando-lhe as lesões constantes no exame de corpo de delito. Narrou que, após se desvencilhar dele, chegou na residência de sua mãe, mas que, em momento posterior, LUCAS apareceu no local com uma faca na cintura. Declarou que, ao vê-lo, correu para o interior do imóvel e LUCAS, durante a perseguição, empurrou sua irmã, NILVÂNIA, que estava grávida na época dos fatos. Por fim, relatou que LUCAS ainda conseguiu arrombar a porta da frente; entretanto, em razão de a declarante ter se escondido num dos quartos e ter trancado a porta, LUCAS desistiu de lhe perseguir e se evadiu, tomando rumo incerto.

Corroborando as declarações de JÉSSICA, a outra vítima, NILVÂNIA, afirmou que estava sentada do lado de fora da residência de sua genitora. Asseverou que JÉSSICA chegou no local, disse que havia discutido com LUCAS no “Bar da Divina” e que, naquela oportunidade, ele tentou lhe esganar. Confirmou que, poucos minutos depois, o apelante chegou no local com uma faca, razão pela qual JÉSSICA correu para dentro do imóvel. Disse que LUCAS entrou na residência à procura de JÉSSICA, momento que a declarante tentou impedi-lo, porém, foi atingida por um soco desferido por ele, o qual a derrubou no sofá. Narrou que, em razão da violência sofrida e por estar grávida de 6 (seis) meses, começou a se sentir mal, tendo que ser socorrida por familiares e levada ao hospital. Ao final, verberou que, por não ter encontrado JÉSSICA, LUCAS deixou o local, mas antes de sair bradou: “o que é dela está guardado”.

Por fim, a genitora das vítimas, ANA MARIA, esclareceu que não estava na residência no dia dos fatos, mas ficou sabendo parte do ocorrido. Disse ter tomado conhecimento que suas filhas, JÉSSICA e NILVÂNIA, estavam conversando no imóvel quando LUCAS chegou no local com uma faca, partindo “para cima” de JÉSSICA. Além disso, afirmou que JÉSSICA, ao vê-lo armado, correu para um dos quartos da residência, oportunidade que LUCAS foi ao seu encalço, mas não logrou êxito em capturá-la.

O conjunto probatório evidencia a responsabilidade criminal do apelante quanto à prática de ambos os crimes, notadamente em razão da sua confissão extrajudicial, dos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia pelos agentes de segurança e das declarações coerentes e harmônicas das vítimas em juízo.

Em relação à contravenção penal de
vias de fato
, a vítima NILVÂNIA foi enfática ao afiançar que tentou conter o apelante para que ele não agredisse sua irmã; contudo, foi atingida com um soco e que isso lhe ocasionou mal estar, sobretudo porque estava grávida à época dos fatos.

O depoimento judicial de JÉSSICA corrobora o ocorrido no ponto em que afirmou ter o apelante agredido sua irmã – que estava grávida – e que, em decorrência da agressão, tiveram que levá-la ao hospital.

A despeito de não ter sido constatada lesões no exame de corpo de delito de NILVÂNIA, a prática da contravenção penal de vias de fato não deixa mesmo vestígios, razão pela qual a perícia mostrava-se irrelevante à materialidade da infração, comprovada pelas provas orais.

De igual modo, as provas coligidas no caderno processual, em especial o exame pericial que integra o caderno do inquérito, não deixa dúvidas quanto ao crime previsto no
artigo 129, §9
o
, do Código Penal
.

Como salientado alhures, o exame de corpo de delito realizado em JÉSSICA indica a lesão causada pelas agressões do apelante, consistente na verificação de “
escoriação na região carotidiana
”.

É cediço que, para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha resultado em dano à integridade corpórea da vítima.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se de uma ofensa típica voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Não se enquadra neste tipo penal qualquer ofensa moral. Para a configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor”
(Código Penal Comentado, 15a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 743/744).

De mais a mais, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação. Confira-se:

“
é inviável a absolvição do apelante [...], porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão [...] sofrida por ela; devendo ser destacado, além do mais, que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal
” (TJMT, N.U 0004073-07.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO [...] INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO [...] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022